Tribunal: TCU
Processo: 000.645/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 749206/2010, firmado com o/a SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, Siafi/Siconv 749206, função DIREITOS DA CIDADANIA, que teve como objeto Objeto do convenio: Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida. Ampliar as discussões sobre o combate ao racismo, o machismo e a pobreza com ênfase nas políticas de igualdade racial para as mulheres negras, juventude, liderança quilombola e religiosos de matriz africana, principalmente junto às lideranças da sociedade civil paulista e brasileira. Esse será o publico alvo do projeto, pois pertencem a grupos étnico e racialmente discriminados. (no da TCE no sistema: 2028/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Soweto Organização Negra e Flavio Jorge Rodrigues da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 749206/2010, firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Soweto Organização Negra, que tinha por objeto "Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.